Tribunal: STF
Processo: RE 1434192
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VENDA DE CIGARROS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA Nº 228 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. BASE DE CÁLCULO DAS OPERAÇÕES INFERIOR À PRESUMIDA. PREÇO FINAL TABELADO. ILEGITIMIDADE DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN). FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA.



    O direito à restituição da diferença da contribuição ao PIS e da COFINS recolhida a mais, no regime de substituição tributária, na hipótese de a base de cálculo presumida ser superior à efetiva, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 228 da Repercussão Geral, é inaplicável ao setor de cigarros, para o qual há regramento específico com preço tabelado, não se cogitando de falta de interesse de agir do contribuinte quando parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) reconhece apenas em tese a aplicação do entendimento do STF a outros setores econômicos sujeitos ao regime de substituição tributária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No julgamento do RE nº 596.832/RJ pela sistemática da repercussão geral (Tema nº 228), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que " É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida".



    Considerando a ressalva, feita no voto do Ministro Alexandre de Moraes, de que o direito à restituição no caso de derivados do petróleo ficaria limitado ao período anterior à vigência da Medida Provisória nº 2.135-35/2011, quando instituído o regime monofásico de tributação para as refinarias de petróleo, a Secretaria da Receita Federal, por meio da Nota Cosit/Sutri/RFB nº 446, de 2020, e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI nº 16182/2021/ME, manifestaram-se no sentido de que o direito remanesce para os setores econômicos nos quais a substituição tributária ainda é atualmente aplicada, "como motocicletas (art. 43 da MP 2.135-35/2011), cigarros (art. 3º da Lei Complementar nº 70/1991) e Zona Franca de Manaus (art. 65 da Lei nº 11.196/2005)". 



    Evidentemente, esse reconhecimento de que se aplica a tese firmada pelo STF aos setores ainda submetidos ao regime de substituição tributária se deu apenas em tese, cabendo, em cada caso, examinar se a base de cálculo efetiva das operações foi de fato inferior à presumida, condição que consta expressamente da tese firmada no Tema nº 228 da Repercussão Geral ("...se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida").



    (...)



    Ora, sendo tributado o produto pelo preço final tabelado, não se cogita de base de cálculo presumida superior à efetiva, condição estabelecida para o reconhecimento do direito à restituição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente